Tribunal: TJMT
Processo: 0001358-09.2007.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001358-09.2007.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASILIO ARTIFAO - CPF: 243.268.289-00 (APELANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO - CPF: 816.743.171-15 (ADVOGADO), DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO), ELOI ANTONIAZZI - CPF: 176.118.499-72 (APELADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001358-09.2007.8.11.0087

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 338 DO CPC – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Se o requerido, em contestação, alega ilegitimidade passiva, mas ao autor não é conferida a oportunidade de alterar a petição inicial, conforme autoriza o art. 338 do Código de Processo Civil, é caso de prover o recurso a fim de possibilitar a alteração do pólo, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
Basilio Artifão
contra sentença que julgou extinto, sem exame de mérito, por ilegitimidade passiva, a presente Ação Reivindicatória movida em desfavor de
Elói Antoniazi
.

Explica tratar-se de restituição de um trator de esteira Fiatallis, modelo AD-14B, ano fabricação 1976, pago à vista pelo valor de R$55.000,00, no ato da aquisição e um trator de esteira KOmatsu D-85a-12 s/ 19175, motor s/26106862, no valor de R$70.000,00, ambos de sua propriedade.

Anota que o apelado, na contestação, aduziu ser mero detentor dos bens, logo, parte ilegítima para figurar no polo passivo, o que foi acolhido na sentença.

Reclama cerceamento de defesa, porque não oportunizou a correção do polo passivo, na medida em que, diante do alegado pelo requerido, em nenhum momento foi facultado ao apelante autor a alteração autorizada pelos artigos 338 e 339, ambos do CPC.

No mérito, sustenta a legitimidade do apelado, porque só não teria se realmente provas que é fâmulo da posse, mero detentor que recebe ordem do real proprietário ou apenas conserva o bem para este último, cuja providência o apelado não tomou, porque não provou o alegado, tampouco indicou quem seria o real possuidor/proprietário.

Pede seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que o processo retorne à origem para regular processamento. Se ultrapassada a preliminar, o provimento do apelo para reconhecer a legitimidade passiva do apelado com a procedência da ação. Postula ainda, a minoração do percentual dos honorários de sucumbência, com o correto termo inicial da correção do valor da causa e se há incidência de juros.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do apelo (ID 69280981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que que julgou extinto, sem exame de mérito, por ilegitimidade passiva, a presente Ação Reivindicatória movida por
Basilio Asrtifão
em desfavor de
Elói Antoniazi
.

Da contestação apresentada, observa-se que o requerido apelado Eloi Antoniazzi sustentou sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os tratores objeto da reivindicatória pertenciam ao Espólio de Antônio Pavan.

Neste passo, da leitura do art. 338 do Código de Processo Civil, se extrai que quando o réu alegar ser parte ilegítima, o juiz precisa facultar ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu. Nesse sentido:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Todavia, da análise detida do processo, tem-se que não houve a observância ao referido dispositivo, porquanto ao autor sequer foi dada oportunidade de alteração da petição inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO. FRAUDE EM VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
No caso concreto, os réus alegaram, na contestação, ilegitimidade de parte. Todavia, não foi dada oportunidade ao autor de alterar a petição inicial, conforme disposto no art. 338 do Código de Processo Civil. Necessidade de observância dos ditames legais.
Expressa manifestação visando a integração do polo passivo. Nulidade absoluta, não passível de convalidação, de todos os atos processuais praticados após a manifestação dos réus na contestação sustentando a ilegitimidade de parte.
Sentença de improcedência anulada, com determinação de retorno dos autos à origem. Recurso provido, com determinação”

(TJSP;

Apelação Cível 1004219-64.2017.8.26.0286; Relator Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de Registro: 05/09/2018) (grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCLUSÃO DE SUJEITO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A CONTESTAÇÃO.
A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio. A ação de adjudicação compulsória deve ser movida em face do proprietário registral do bem, pois este encontra-se a apto a transmitir a propriedade.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu ou inclusão de outros sujeitos no polo passivo da relação processual (artigos 338 e 339 do CPC).
No caso concreto, após a alegação de ilegitimidade passiva, a autora postulou a inclusão dos proprietários registrais no polo passivo, pretensão que não foi analisada pelo juízo a quo.
Ocorre que o magistrado não pode julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, sem a apreciação da pretensão do autor de inclusão de terceiros no polo passivo da relação processual. Sentença desconstituída.
APELAÇÃO PROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70081879728, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-08-2019) (grifei)

Deste modo, ante a impossibilidade de supressão de instância, com a necessidade de citação de novo litisconsorte, todos os atos posteriores à contestação estão eivados de nulidade.

Do exposto, é caso de prover o recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para dar regular prosseguimento a marcha processual, com a observância do disposto no artigo 338 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno à origem para regular processamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021